Tribunal: STJ
Processo: 5489337-46.2021.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2758623 - GO (2024/0370142-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: D M S S
ADVOGADO
: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
Documento eletrônico VDA52642209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: d658bab9-7cb1-4eaa-9dee-03594ae9f10b

abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: d658bab9-7cb1-4eaa-9dee-03594ae9f10b

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758623 -
GO (2024/0370142-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: D M S S
ADVOGADO
: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA52339442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:13
Código de Controle do Documento: 634d5ec7-edde-4932-89a4-04602aa29af3

3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.081):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF, ao
argumento de que não pretende discutir a inadmissão do recurso especial.
Assevera que a fundamentação do acórdão recorrido foi insuficiente,
pois teria deixado de enfrentar teses essenciais para o julgamento, como a
questão da revaloração das provas, a cadeia de custódia da prova digital, a
continuidade delitiva e dosimetria e a reparação mínima dos danos morais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
Documento eletrônico VDA52339442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:13
Código de Controle do Documento: 634d5ec7-edde-4932-89a4-04602aa29af3

[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 1.022-1.024):
O recurso especial não foi conhecido com fundamento na Súmula
n. 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória
nesta instância especial.
Analisando as razões apresentadas no agravo regimental,
constato que o agravante não trouxe argumentos suficientes para
afastar o óbice da
limitando-se a reiterar suas
Súmula n. 7/STJ,
teses e afirmar genericamente que se trata de mera revaloração
jurídica de fatos já delineados.
Documento eletrônico VDA52339442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:13
Código de Controle do Documento: 634d5ec7-edde-4932-89a4-04602aa29af3

Como é sabido, a simples alegação de revaloração jurídica não
afasta, por si só, a incidência da
Para tanto, é
Súmula n. 7/STJ.
necessário demonstrar que os fatos relevantes estão suficientemente delineados no acórdão recorrido, sem
necessidade de reexame de provas, o que não ocorreu no caso.
É entendimento pacificado que "inadmitido o recurso especial com
base na Súmula 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica
de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve
menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de
que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes,
AREsp n. 600.416/MG,
DJe
de
.
Em
reforço:
(AgRg
no

18/11/2016)
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 1.207.268/MG,
Soares da Fonseca, DJe de
e (EDcl no AgInt no
19/12/2018)
Segunda Turma, Rel. Min. Francisco
AREsp n. 1.212.148/RS,
Falcão, DJe de
.
14/12/2018)
Em relação à alegada quebra da cadeia de custódia dos registros
de conversas via WhatsApp, o Tribunal a quo afirmou
expressamente que "preservados o devido processo legal e os
recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e o
direito à prova lícita e não comprovada nenhum vício, não há falar
em invalidação de prints de conversas pelo aplicativo whatsapp
Para infirmar
porque não houve a quebra de cadeia de custódia."
essa conclusão, seria necessário revolver o conjunto fático-
probatório para verificar eventual vício na colheita ou preservação
das provas, o que é vedado em sede de recurso especial.
A ausência de impugnação adequada dos fundamentos
empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo
nobre, nos termos do
III do CPC, obsta o conhecimento
art. 932,
do agravo. Nessa linha: (AgRg no
Quinta
REsp n. 1.958.975/PR,
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
neg, (AgRg
14/11/2022)
no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 1682769/SC,
DJe
, (AgRg no
Quinta Turma,
23/06/2020)
AREsp 1667698/SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
e (AgRg no
29/05/2020)
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
AREsp n. 1.074.077/DF,
DJe de
.
19/12/2017)
Quanto à alegação de insuficiência probatória, o agravante
sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente no
depoimento da vítima, sem outros elementos corroborativos.
Ocorre que o Tribunal de origem, após minuciosa análise do
conjunto probatório, concluiu pela existência de provas suficientes
da autoria e materialidade do delito. A revisão dessa conclusão
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, incidindo novamente a Súmula n. 7/STJ.
Ressalto que, nos crimes sexuais, a jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a palavra da vítima possui especial
relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros
elementos de prova, como se verificou no caso dos autos,
conforme destacado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: AgRg
no
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 847.588/PE,
18/4/2024.
No tocante à aplicação da causa de aumento prevista no art. 226,
II, do Código Penal e da continuidade delitiva (art. 71 do CP), o
Tribunal a quo fundamentou adequadamente suas conclusões
com base no conjunto probatório, afirmando que ficou
caracterizada a relação de autoridade do agravante sobre a vítima,
bem como a prática de múltiplas condutas delitivas em condições
Documento eletrônico VDA52339442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:13
Código de Controle do Documento: 634d5ec7-edde-4932-89a4-04602aa29af3

semelhantes. A revisão dessas conclusões também demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Por fim, quanto à fixação da reparação mínima de danos, o
Tribunal de origem reconheceu, em sede de embargos de
declaração, a existência de pedido expresso na denúncia,
mantendo o quantum fixado na sentença. A revisão dessa
conclusão, mais uma vez, esbarraria no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Verifico, ainda, que não se trata de hipótese de concessão de
de ofício, pois não se vislumbra flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão recorrida que
justifique tal medida excepcional. Nesse sentido: "Não cabe a
análise de habeas corpus de ofício para superar óbice de
conhecimento
do
recurso
especial"
(AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
REsp n. 1.525.417/MG,
Paciornik, DJe de
.
14/11/2018)
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de
declaração, nos seguintes termos (fls. 1.048-1.049):
Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração
no processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento
da tutela jurisdicional.
Contudo, antecipo que não há na decisão embargada nenhuma
situação que dê amparo ao recurso integrativo. Os vários vícios
alegados pelo embargante, na realidade, demonstram manifesto
inconformismo com o julgamento, desiderato esse inadmissível em
aclaratórios.
[...]
Com efeito, consta da decisão ora embargada cristalina
fundamentação quanto à impossibilidade de acolher a pretensão
do embargante. O acórdão recorrido enfrentou, de maneira
expressa e fundamentada, todos os pontos suscitados no agravo
regimental,
concluindo
pela
inafastável
incidência
da
As supostas omissões apontadas pela defesa
Súmula n. 7/STJ.
nada mais são do que a reiteração de seu inconformismo com a
solução jurídica adotada por esta Corte.
O julgado foi claro ao consignar que a análise das teses
defensivas – notadamente a alegada quebra da cadeia de custódia
das provas digitais, a insuficiência probatória, a aplicação da
continuidade delitiva e da causa de aumento de pena –
demandaria, invariavelmente, um profundo reexame do acervo
fático-probatório dos autos.
O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu
que não houve vício na colheita dos elementos probatórios, que a
autoria e a materialidade delitiva estavam devidamente
comprovadas e que as circunstâncias do caso concreto
justificavam a aplicação dos institutos penais combatidos. Infirmar
tais conclusões, como se explicitou no acórdão embargado, é
tarefa vedada na via estreita do recurso especial. A tese de que o
recurso versaria sobre mera revaloração jurídica dos fatos também
foi devidamente rechaçada. O acórdão embargado destacou que a
simples alegação de revaloração não é suficiente para afastar o
óbice sumular, sendo imprescindível que os fatos estejam
delineados de forma exauriente e incontroversa no acórdão
recorrido, o que não se verifica no presente caso. A pretensão do
embargante, em verdade, é a de que esta Corte Superior reavalie
as provas e extraia delas uma conclusão diversa daquela
alcançada pelas instâncias ordinárias, o que configura nítida
Documento eletrônico VDA52339442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:13
Código de Controle do Documento: 634d5ec7-edde-4932-89a4-04602aa29af3

tentativa de transformar o recurso especial em uma terceira
instância de julgamento.
Assim, o julgado colegiado recorrido não padece de qualquer
omissão, contradição ou nulidade na sua fundamentação,
porquanto apreciou as teses relevantes para o deslinde da
controvérsia, não estando os julgadores obrigados a se manifestar
consoante os argumentos suscitados pelas partes, quando já
houverem encontrado fundamento suficiente para pôr termo à
demanda. Não há que se falar, portanto, em omissão quanto aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados, uma vez que a
matéria foi devidamente enfrentada, ainda que sob a ótica da
inadmissibilidade recursal.
Quanto ao prequestionamento, saliento que os posicionamentos
constantes no acórdão embargado representam o entendimento
deste Colegiado quanto às matérias postas em discussão, não se
cogitando negativa de vigência de quaisquer dispositivos de lei
referidos pelo recorrente.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA52339442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:13
Código de Controle do Documento: 634d5ec7-edde-4932-89a4-04602aa29af3

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA52339442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:13
Código de Controle do Documento: 634d5ec7-edde-4932-89a4-04602aa29af3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.758.623 / GO
Número Registro: 2024/0370142-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00156052220208090175 156052220208090175 548933746 54893374620218090175
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D M S S
ADVOGADO : PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D M S S
ADVOGADO : PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA52623436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:51
Código de Controle do Documento: 1de3330b-8c23-438b-b951-ed69325b7338

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:51
Código de Controle do Documento: 1de3330b-8c23-438b-b951-ed69325b7338